Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-93.2022.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001324-93.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MONICA DE SOUZA SALES PEREIRA - CPF: 429.906.021-00 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO REITERADA POR OITO ANOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com restituição de valores excedentes e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se ocorreu prescrição ou decadência da pretensão revisional; (ii) examinar se houve cumprimento adequado do dever de informação na contratação; (iii) aferir a existência de vício de consentimento que justifique a nulidade contratual; (iv) avaliar o impacto da utilização reiterada e consciente do produto por período prolongado.

III. Razões de decidir

3. Em obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional inicia-se a partir do último desconto realizado, conforme precedente consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não havendo prescrição quando a ação é proposta próxima ao último desconto.

4. A decadência não se aplica aos contratos de trato sucessivo, pois a obrigação se renova mensalmente com cada desconto, configurando novas prestações que impedem o decurso do prazo decadencial tradicional.

5. Os áudios das contratações comprovam informação clara e adequada sobre a natureza do produto, com denominação expressa de cartão de crédito consignado, esclarecimentos sobre funcionalidades, encargos e orientações sobre pagamento integral das faturas.

6. A utilização reiterada por oito anos, com dezoito saques totalizando valor significativo, demonstra conhecimento inequívoco da modalidade contratual, afastando qualquer alegação de vício de consentimento por erro substancial.

7. O comportamento da consumidora, com pagamentos parciais regulares e confirmação de leitura das faturas, revela-se incompatível com alegação de desconhecimento sobre o produto contratado, aplicando-se a vedação ao comportamento contraditório.

8. A documentação robusta, incluindo termo de adesão, autorizações de saque e comprovantes de operações, corrobora a regularidade da contratação e a ausência de qualquer vício que justifique sua anulação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. A utilização reiterada de cartão de crédito consignado por período prolongado, com múltiplos saques e pagamentos conscientes, afasta alegação de vício de consentimento quando comprovado cumprimento adequado do dever de informação. 2. Em obrigações de trato sucessivo, os prazos prescricional e decadencial iniciam-se a partir do último desconto, não da contratação original. 3. A comprovação de informação clara sobre a natureza do produto mediante áudios que identificam expressamente suas características impede conversão contratual por ausência de vício na manifestação de vontade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e 27; CC, arts. 138, 145, 169 e 178, II; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1.416.445/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro; TJMT, 1017878-43.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; TJMT, 1002410-20.2022.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas; TJMT, 1011585-35.2023.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível De Água Boa, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito (RMC) c/c com Inexistência de Débito, Tutela de Urgência Antecipada, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais, 1001324-93.2022.8.11.0021, ajuizado por
MONICA DE SOUZA SALES PEREIRA
. A sentença,

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da exordial, a fim de
DETERMINAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com a aplicação das taxas de juros e das condições de pagamento praticadas nessa modalidade de crédito, bem como
CONDENAR
o réu a proceder a devolução dos valores excedentes cobrados anteriormente da autora, correspondentes à diferença entre as taxas efetivamente aplicadas na modalidade de cartão de crédito consignado e as taxas que deveriam ter sido aplicadas caso o contrato fosse desde o início um empréstimo consignado tradicional, devendo este montante ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante a apresentação de cálculos detalhados e documentos comprobatórios por ambas as partes, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

CONDENOU
ainda, em razão da sua sucumbência, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposição do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
apelante sustenta a regularidade da contratação, arguindo em prejudiciais de mérito, prescrição e decadência. No mérito, alega a validade do contrato, juntando áudios das conversas telefônicas, comprovantes de múltiplos saques realizados pela consumidora e faturas que demonstram a utilização consciente do produto por anos.

Contrarrazões apresentadas
(id. 311417892),
pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR - PRELIMANAR DE APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO

Aplico ao caso o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que firmou tese específica para contratos de trato sucessivo:

"O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado"
(STJ, AgInt no AREsp 1.416.445/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 17/02/2020).

Este precedente aplica-se perfeitamente ao caso concreto, portanto, o
último desconto em
maio/2022 (próximo ao ajuizamento), com sequencial
propositura da ação em
24/05/2022 - considerando o
Prazo prescricional
de 5 anos (art. 27, CDC) - concluo que
não há prescrição a declarar.

Logo, tratando-se de relação de trato sucessivo com descontos mensais,
cada desconto renova o prazo prescricional
, sendo o marco inicial a data do
último desconto
, não do primeiro.
Afasto a prejudicial meritória de prescrição arguida
.

PRELIMANARES DE APELAÇÃO - DECADÊNCIA

Em contratos de cartão de crédito consignado, que
são obrigações de trato sucessivo
, esse prazo decadencial não se aplica da forma tradicional,
pois a obrigação se
renova automaticamente com os descontos mensais
,
configurando novas lesões a cada desconto indevido, observando-se assim o período de cessamento dos descontos.

Apesar da apelante, sustentar aplicação do
art. 178, inc. II do C.C.
(4 anos de prazo), convém ressaltar, o
art. 169 do C.C.,
qual estabelece que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, o que reforça a
inaplicabilidade da decadência para anulação nesses casos.

Entendo que:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR URGENTE INAUDITA ALTERA PARS” - DECADÊNCIA REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA DESCONTO - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento. [...] (TJMT - 1023268-96.2019.8.11.0041). 7. Sentença reformada. 8. Recurso parcialmente provido.

(TJMT - 1017878-43.2022.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/09/2024, Data de Publicação: 17/09/2024) (Destaquei)

Rejeito
ademais a
decadência
pelos fundamentos expostos quanto à
natureza de trato sucessivo da obrigação
.

VOTO MÉRITO

Superados os tais pontos, passo à análise mais intrínseca do mérito, que
se cinge à verificação de eventual falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado, ante a pretensão de contratação empréstimo consignado em sua forma tradicional.

O caso versa sobre típica relação de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do STJ.

Compulsando os autos, com
análise todo o período contratual (2014-2022)
, vários elementos
probatórios robustos
que demonstram a regularidade da contratação:

a) Áudios das contratações (ID 311417863 - Pág. 11 - link
2790495.wav / 41380525.wav / 47571641.wav / 50099094.wav /
51062605.MP3 / 52305929.wav), contendo denominação expressa - "cartão de crédito BMG Card consignado" - e Informações sobre "saques complementares", bem como, com esclarecimentos sobre juros, taxas e IOF e orientações sobre pagamento integral das faturas.

b) Utilização reiterada por 8 anos,
havendo
18 saques realizados -
R$ 8.773,34 total – com
período de utilização de
2014 a 2021, havendo
pagamentos parciais
, ou seja, faturas pagas mensalmente.

c)
Documentação
robusta
baseada no
Termo de adesão (id. 311417433 – contrato n.o 311417433)
com identificação clara, na
autorização de saque (id. 311417865 – BMG CARD N. 5135176552448041)
e comprovantes de todas as operações
(TEDs -id. 311417867)
, bem como, as
faturas mensais detalhadas
, as quais devidamente informada pelos correspondentes bancários à apelante, acerca da possibilidade de emissão virtual.

A análise dos áudios
revela
cumprimento adequado do dever de informação, acerca do
Produto claramente identificado:
"BMG Card consignado"; das
funcionalidades explicadas:
Saques complementares; dos
encargos informados:
Juros, taxas, IOF; e de
orientações acerca do
Pagamento integral necessário.

Extrai-se,
portanto
, que o dever de informação
(art. 6o, III, CDC)
foi adequadamente cumprido, não se verificando qualquer
vício de consentimento (arts. 138 e 145, CC)
.

Dessa forma fica afastado o vício, em virtude do conhecimento inequívoco da operação,
com expressa adesão ao produto bancário ainda que por meio telefônico. E nesse sentido, a utilização por 8 anos consecutivos, veda conduta contraditória à alega na inicial -
venire contra factum proprium –
diante dos
múltiplos saques
demonstrando
ciência das funcionalidades
.

Ademais, evidencia-se que as contratações não foram
totalmente às cegas,
sendo notória a espontaneidade da apelante em aderi-las.

Acrescido a isso, é cristalina a continuidade na utilização com pagamentos parciais regulares, bem como., com confirmação de leitura das faturas.

Nesse sentido, é cristalino o entendimento do E. TJMT:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, documento de identificação pessoal e liberação do crédito em conta corrente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002410-20.2022 .8.11.0015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO EFETIVADA – SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a arguição de inépcia da inicial quando os argumentos estão claros e todas as razões de fato e de direito devidamente expostas.
Considerando a clareza do ajuste e a ausência de demonstração de vício de consentimento e de abusividade contratual, inviável o acolhimento da pretensão da parte autora. “A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”
. (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020). Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10226293920238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (Destaquei)

No caso concreto, não é crível que a autora desconhecesse a natureza do contrato após 8 anos de utilização consciente e reiterada, com múltiplos saques e pagamentos, afastando-se assim, qualquer alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a validade de contratos quando demonstrada a informação adequada e utilização consciente do produto. Nesse mesmo sentindo, conforme ementa transcrita abaixo, depreende-se o entendimento exarado por mim nesta câmara de direito privado.

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO PRODUTO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores e indenização por danos morais. A apelante, pessoa idosa, alega ter sido induzida a contratar produto diverso do pretendido, sustentando vício de consentimento por erro substancial. II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de cartão de crédito (RCC); (ii) analisar a validade da contratação digital com biometria facial; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável e direito à repetição do indébito. III. Razões de decidir: 3. A contratação foi realizada mediante assinatura digital com biometria facial, atendendo aos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, garantindo autenticidade, integridade e não-repúdio da manifestação de vontade, em conformidade com a Instrução Normativa INSS no 138/2022 e Lei no 14.620/2023. 4. A autora assinou Termo de Consentimento Esclarecido específico sobre cartão de crédito consignado, conforme exigência da Instrução Normativa INSS no 100/2018, contendo informações claras sobre as características do produto, incluindo imagem ilustrativa do cartão. 5. A utilização efetiva do cartão de crédito para realização de compras, além do saque inicial, demonstrada pelas faturas juntadas aos autos, afasta inequivocamente a alegação de vício de consentimento, pois revela ciência sobre a natureza do produto contratado. 6.
A proteção ao consumidor idoso, embora seja princípio fundamental, deve ser balanceada com a segurança jurídica das relações contratuais, não podendo sobrepor-se à prova objetiva de utilização consciente do produto bancário. 7. A vedação ao comportamento contraditório impede que a apelante, após utilizar conscientemente o produto para compras, posteriormente alegue desconhecimento sobre sua natureza, aplicando-se o princípio do venire contra factum proprium. 8. Não demonstrado qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira que justifique indenização por danos morais, caracterizando exercício regular de direito. IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

"1. A utilização efetiva de cartão de crédito consignado para realização de compras afasta a alegação de vício de consentimento, demonstrando ciência inequívoca sobre a natureza do produto contratado. 2. A contratação digital com biometria facial, em conformidade com os padrões ICP-Brasil, possui validade jurídica plena. 3. A proteção ao consumidor idoso não pode sobrepor-se à prova objetiva de utilização consciente do produto bancário, devendo ser balanceada com a segurança jurídica das relações contratuais."
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.820/2003; Lei 13.172/2015; Lei 14.620/2023; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, 373, II, e 1.010, III; CDC, arts. 6o, III, e 42; CC, art. 206, §3o, IV; Instrução Normativa INSS no 100/2018 e no 138/2022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação 1049012-54.2023.8.11.0041, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 16.04.2024; TJMT, Apelação 1031032-14.2023.8.11.0003, Rel. Tatiane Colombo, j. 09.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1981356/MG, 3a Turma, j. 22.08.2022.

(N.U 1011585-35.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) (Destaquei)

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

CONDENO
a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça (art. 98, §3o, CPC).

Ao arremate,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025